Tribunal: TCU
Processo: 036.099/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica / Programa de Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 284/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Sr. Eduardo Tadeu Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde/Piso da Assistência Básica repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde/MS ao Fundo Municipal de Saúde de Várzea Paulista/SP no período de 1/1/2005 a 31/12/2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento do TCU, ordenando o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.